Tribunal: TJSP
Processo: 1008471-61.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Corte no fornecimento de água realizado pelo Condomínio. Inadmissibilidade. Condomínio que não pode se valer da autoexecutoriedade dos atos administrativos. Prerrogativa concedida apenas à Administração Pública e às concessionárias de serviços públicos. Dano moral de pequena monta, considerada a inadimplência da condômina. Recursos desprovidos.